Tribunal: TJPA
Processo: 0802856-26.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802856-26.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL CARLOS ANTUNES, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ENQUADRAMENTO NOS ARTIGOS 9.º E 11 DA LEI 8429/92. CONTRATAÇÃO EFETIVADA COM BASE EM LEI DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. PRECEDENTES DO STJ E TJE/PA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DOLO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, ajuizada em face de MANOEL CARLOS ANTUNES, na condição de Prefeito do Município de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo
parquet
, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A sentença vergastada restou assim lançada:

“Nesta senda, saliento mais uma vez que a renovação dos contratos temporários decorreu para a ocupação ou permanência dos servidores temporários nas mesmas vagas ofertadas pelo concurso do ano de 2015, fato este incontroverso, porém, todos os candidatos aprovados no certame do ano de 2015 foram convocados.

Por ser a contratação temporária um permissivo constitucional, deveria o autor demonstrar minuciosamente a irregularidade na renovação dos contratos, o que de fato não ocorreu, pois os contratos estão dentro do prazo estipulado em lei, não surgindo direito líquido e certo à nomeação daqueles que foram aprovados fora do número de vagas do certame do ano de 2015.

Em assim sendo, a decisão que ora se impõe é a de julgar improcedentes as pretensões do Ministério Público.

Ante todo o Exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra MANOEL CARLOS ANTUNES, já qualificado nos autos e, por conseguinte, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”.

Irresignado, o
parquet
interpôs o apelo (ID2253504 - Pág. 01/09), onde alega que a sentença vergastada merece reforma, tendo em vista a ocorrência da improbidade administrativa, por descumprimento da ordem judicial que determinou a nomeação, convocação, habilitação e posse de todos os candidatos aprovados e no cadastro de reserva do Concurso Público 001.2012-PMA e todos os candidatos aprovados no cadastro de reserva do Concurso Público 001.2015-PMA.

Pontua, que a improbidade administrativa está no descumprimento de decisão judicial proferida nos autos do Processo n.º 0003023-13/2016, e não na irregularidade da renovação da contratação dos temporários no município. Assim, aduz que o juízo
a quo
deslocou equivocadamente a discussão da Ação de Improbidade por ele ajuizada.

Nesse sentido, fundamenta que a sentença merece reforma, tendo em vista que a improbidade administrativa cometida pelo recorrido está nítida, uma vez que ao deixar de cumprir de imediato uma decisão judicial, incorreu na conduta típica descrita pelo art. 11, II, da Lei de Improbidade Administrativa vigente à época, n.º 8.429/92.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que seja julgada procedente a Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, a fim de que o recorrido, na qualidade de então Prefeito do Município de Ananindeua, seja condenado nas sanções punitivas da Lei nº 8.429/92, artigo 12, inciso III, ou seja, descumprimento de decisão judicial.

Devidamente intimada a parte recorrida, apresentou contrarrazões, oportunidade em que requer o total improvimento recursal, para que seja mantida
in totum
a sentença recorrida (ID2253505 – Pág.01/06).

Alega, que o fundamento da ação de improbidade administrativa foi a renovação dos 2.100 (dois mil e cem) contratos temporários, logo, correta a análise do juízo sentenciante, quanto à regularidade ou não dessas contratações. Pontua ainda, que mesmo quanto ao alegado descumprimento de ordem judicial, esta não ocorreu. Ademais, que não se evidencia conduta dolosa do então prefeito municipal, portanto, inexistente a improbidade administrativa alegada.

Inicialmente, o feito foi distribuído à relatoria da Des.ª Nadja Nara Medra Cobra, que determinou a redistribuição do feito, em virtude de prevenção (ID2259874 – Pág.01).

Por redistribuição, coube-me a relatoria do recurso, ocasião em que recebi a apelação no seu duplo efeito (ID2367380 – Pág.01).

Instada, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, entendendo pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão do Juízo
a quo,
a fim de julgar procedentes os pedidos referentes à improbidade administrativa cometida pelo recorrido (ID2598837 – Pág.01/15).

É o essencial a relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como visto, cuida-se de apelação contra sentença de improcedência, proferida em Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, na qual o
parquet
, ora apelante, objetiva a reforma da sentença, a fim de que seja condenado o Sr. Manoel Carlos Antunes, na qualidade de prefeito municipal de Ananindeua.

Aduz, que o juízo
a quo
deslocou equivocadamente a discussão da Ação Civil Púbica, tendo em vista que a improbidade administrativa estaria no descumprimento da decisão judicial proferida nos autos do Processo n.º 0003023-13.2016.814.0006, e não na regularidade ou não dos temporários no município.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, já antecipo que não comporta provimento os pleitos recursais. Explico.

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que não procede a alegação do recorrente, de que o magistrado sentenciante tenha deslocado equivocadamente a discussão do objeto da demanda, ao analisar como conduta de improbidade administrativa a ‘renovação da contratação de temporários’, ao invés do ‘descumprimento de ordem judicial’.

Isso porque, compulsando os termos da exordial, vê-se claramente que os fatos ímprobos imputados pelo
parquet,
ao recorrido, consistem tanto do ‘descumprimento de decisão judicial’, como na ‘renovação da contratação de temporários’. Nesse sentido, vejamos trecho da exordial (ID1572325 – Pág.04/05):

Cumpre-se ressaltar, dessa maneira, que o ato de improbidade administrativa praticado pelo Requerido inicialmente com a nomeação irregular de servidores temporários em 2016, em detrimento aos candidatos aprovados em dois certames municipais, se protrai no tempo com a persistência do Prefeito de Ananindeua em desobedecer à sentença judicial, ante a não convocação e nomeação dos candidatos, conforme determinado judicialmente. (...)

A nomeação de servidores temporários na vigência de dois certames públicos finalizados para os mesmos cargos ataca quase todos os princípios constitucionais, posto que ao preterir os candidatos aprovados – e qualificados – para o cargo, desrespeita os preceitos legais, a impessoalidade, a eficiência do serviço público e, principalmente, a moralidade administrativa.

Portanto, não evidencio o alegado equívoco na sentença objurgada, consistente em deslocamento da discussão do objeto da demanda, posto que, nitidamente os fatos imputados como ímprobos, foram devidamente analisados pelo juízo
a quo
.

No que se refere ao mérito da sentença, encontra-se igualmente escorreita, uma vez que de fato, a contratação de servidores em serviço público, quando realizada com base em lei municipal autorizadora, descaracteriza o ato de improbidade administrativa, em razão da ausência de dolo genérico do gestor público.

Faz-se oportuno consignar, que em face dos princípios a que está submetida a administração pública, previstos no art. 37 da CF, e, tendo em vista a supremacia deles, os agentes públicos são passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade administrativa.

No entanto, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública, ou na prática de atos administrativos, porém sem má-fé ou dolo de lesar o erário ou de enriquecimento.

Foi reforçado esse intuito, pelo uníssono posicionamento jurisprudencial do STJ, segundo o qual não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade, porquanto a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo indispensável para sua caracterização, o dolo, para a tipificação das práticas descritas nos arts. 9º e 11 da Lei n. 8.429/1992 (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011).

A doutrina jurídica hodierna caminhou na mesma direção, entendendo que a Lei de Improbidade Administrativa afastou:

“(...) a responsabilização objetiva do servidor público, pois a finalidade da lei é responsabilizar e punir o administrador desonesto, que, deliberadamente, pratique condutas direcionadas à corrupção”
(MORAES, Alexandre.
Improbidade Administrativa:
Temas Atuais e Controvertidos, Ed. Forense, p. 28).

No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro enuncia que, mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto. (
in
Direito administrativo. 29. ed. São Paulo: Forense, 2016. p. 993).

Assim, há de se ter em mente que o dolo, especialmente para fins de caracterização de ato de improbidade, poderá e deverá ser tratado como não apenas a vontade livre e consciente, mas a vontade livre e consciente de praticar os atos de tal maneira, que vão além do ato praticado sem cuidado, sem cautela, e sim com a ausência de cuidado deliberado de lesar o erário.

Então o dolo específico, especialmente para fins de caracterização de ato de improbidade, é o ato eivado de má-fé. O erro grosseiro, a falta de zelo com a coisa pública, a negligência, podem até ser punidos em outra esfera, de modo que não ficarão necessariamente impunes, mas não mais caracterizarão atos de improbidade.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local, afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública.

Nesse sentido, são inúmeros os julgados:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DE LEI MUNICIPAL ENTÃO VIGENTE. INDISPENSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO E DO DOLO DO AGENTE. PRECEDENTES. CONFIGURAÇÃO DE DOLO QUE, GENÉRICO OU ESPECÍFICO, ENCONTRA-SE INSERIDO NA CONDUTA E NÃO NO RESULTADO. O DOLO GENÉRICO DEPENDE DA CONSCIÊNCIA E DA VONTADE, DISPENSANDO APENAS A INTENÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 1. A ideia de que não se requer a ocorrência de lesão nas condutas do art. 11 da Lei 8.429/92, mas apenas o dolo genérico, encaminha os juízos para identificar as ilegalidades com as improbidades, o que desvirtuaria o propósito sancionador do referido Diploma Legal.
2. O dolo reclama, ao menos, a consciência da ilicitude (dolo genérico) pelo agente e, no caso, havia a presunção de legalidade do ato, em razão da vigência da Lei Municipal 1.328/89, de Rio das Pedras/SP, que autorizava as contratações de empregado temporário, sem concurso público, o que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, afasta a configuração do ato ímprobo e, inclusive, o dolo genérico.
Precedentes: AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010; AgRg no AgRg no REsp 1.191.095/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25/11/2011. 3. Para fins de improbidade administrativa, releva ainda a verificação se o dolo, seja genérico ou específico, está no resultado ou na conduta; se a resposta Superior Tribunal de Justiça apontar o resultado, pode-se concluir que sempre estará o dolo presente; no entanto, certo é que o dolo está na conduta, na maquinação, na maldade, na malícia do agente, e isso é o que deve ser demonstrado.
4. O dolo relaciona-se sempre com um tipo legal e, por isso, é que se fala em dolo típico; esse mesmo dolo é o chamado genérico, sendo o requisito subjetivo geral exigido em todos os ilícitos dolosos: consciência e vontade de concretizar os requisitos objetivos do tipo. 5. Por outro lado, o dolo específico está naqueles tipos, chamados de incongruentes, em que, além dessa exigência (dolo genérico), há a necessidade de se ter uma intenção especial do agente, ou seja, um requisito subjetivo transcendental. 6. Não há, portanto, em se falar que o dolo genérico se perfaz com a presença apenas da consciência da ilicitude, como se vem admitindo, no que toca ao art. 11, por violação ao princípio da legalidade, haja vista que sua configuração depende tanto da consciência, como da vontade do agente, dispensando tão somente a intenção específica.
7. Os acórdãos que estão em comparação partiram de pressupostos distintos, não havendo similitude fático-jurídica entre os exemplares jurisprudenciais cotejados, o que basta para inviabilizar a aceitação dos Embargos de Divergência. 8. Embargos de Divergência não conhecidos. ( EAREsp 184.923/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 05/03/2015)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. AMPARO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). ART. 11 DA LEI 8.429/92.
1. Não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por justamente nesses casos ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.
Precedentes: AgRg no REsp 1358567/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09/06/2015; REsp 1.248.529/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/09/2013, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 166.766/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/10/2012, REsp 1231150/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/04/2012. 2. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 747.468/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 24/02/2016) (Grifos acrescidos).

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública contra ex-prefeito de Município por contratação irregular de 28 servidores públicos por meio de contratos administrativos temporários constantemente renovados. 2. A sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal a quo.
3. O dolo, ainda que genérico, é elemento essencial dos tipos previstos nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/92. 4. O STJ, em situações semelhantes, entende ser "difícil identificar a presença Superior Tribunal de Justiça do dolo genérico do agravado, se sua conduta estava amparada em lei municipal que, ainda que de constitucionalidade duvidosa, autorizava a contratação temporária dos servidores públicos".
Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1191095/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 25.11.2011 e AgRg no Ag 1.324.212/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.10.2010. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1231150/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 12/04/2012). (Grifos acrescidos).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. AMPARO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). ART. 11 DA LEI 8.429/92.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contratação de servidores públicos sem concurso público baseada em legislação local não configura improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/92, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo), necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.
A propósito: AgRg no REsp 1358567 / MG, desta relatoria, Primeira Turma, DJe 09/06/2015; REsp 1.248.529/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/09/2013. 2. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1330293/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT E I, DA LEI 8.429/92. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR, SEM CONCURSO PÚBLICO, COM BASE EM LEI MUNICIPAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Improbidade Administrativa, ajuizada pela parte ora recorrente, com o objetivo de obter a condenação do ex-Prefeito do Município de Óbidos por ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, caput e I, da Lei 8.429/92, sob o fundamento de que houve a contratação temporária de servidor, sem concurso público. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara procedente o pedido, para afastar o ato de improbidade administrativa, em face da ausência de dolo. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, quanto à incidência da Súmula 211/STJ, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, após assentar que "a ex-servidora Sônia Silva dos Santos foi contratada pelo Município de Óbidos no ano de 2001 e teve seu distrato no ano de 2004 (fls. 09), percebendo o valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), correspondente a Superior Tribunal de Justiça um salário mínimo à época", concluiu que"a contratação temporária foi realizada com base em autorização legal - Lei Municipal n.º 3.120/94"e afastou o ato de improbidade administrativa, sob o argumento de que"a referida lei municipal goza de presunção de constitucionalidade, o que, por via de consequência, descaracteriza o elemento subjetivo dolo", ressaltando, ainda, que,"no caso em tela, ainda que tenha ocorrido a contratação irregular, não ficou configurado dolo ou má-fé do apelante, bem como não foi demonstrado a conduta para obter benefício próprio, lesar o erário, enriquecer ilicitamente alguém, razão pela qual deve ser reformada a sentença". V. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido - para acolher a pretensão do agravante e condenar o réu pela prática de ato de improbidade administrativa - demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 210.361/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2016; AgRg no AREsp 666.459/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2015; AgRg no AREsp 535.720/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/04/2016
. VI. Na forma da jurisprudênicia do STJ, "fica afastada a caracterização do dolo genérico, quando a conduta do agente público, mesmo que de questionável validade em razão da vigência dos preceitos constitucionais relativos à obrigatoriedade do concurso e excepcionalidade da contratação temporária, se deu com base em leis municipais que estavam em vigor quando da contratação dos servidores, posto que tais leis gozam de presunção de constitucionalidade.
(...). No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, extrai-se que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, afastou o dolo consignando não evidenciadas as condutas ímprobas do agente, que agiu com respaldo em legislação vigente. Ora, a verificação acerca da existência do dolo demanda, no caso específico, a análise de lei local e dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em recurso especial, ante as orientações contidas nas Súmulas 280/STF, por analogia, e Súmula 7/STJ"(STJ, REsp 1.348.175/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015). VII. Agravo interno improvido. ( AgInt no REsp 1833171/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020). (Grifos acrescidos).

Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial amplamente majoritário do STJ, evidencia-se a inexistência do elemento subjetivo hábil à configuração da conduta ímproba consubstanciada na renovação da contratação de servidores temporários, com arrimo em autorização prevista em lei local.

Em arremate, vale consignar que, nos termos dos precedentes citados, o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que, como já dito, conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a sua caracterização,
ex vi
do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.429/1992, sendo necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado.

In casu
, os atos apontados, por si só, não são hábeis a caracterizar a existência do elemento subjetivo do dolo, assim como não consta dos autos elementos comprobatórios da existência de locupletamento indevido, intenção de burlar a exigência de concurso público ou prejuízo ao poder público. Assim, as contratações, em tese, têm respaldo no art. 37, inciso II, da CF, e em Lei Municipal, face a presunção de legitimidade da previsão local, consoante entendimento consagrado também nos julgamentos proferidos por esta egrégia Corte Estadual,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO COM FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.120/1994. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos. 9º e 11 da mencionada legislação. 2. As provas produzidas nos autos são insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo), mesmo que genérico, indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, pois não há a demonstração inequívoca de que a contratação da ex-servidora foi realizada com a intenção de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V, Lei 8.429/92), tendo em vista a exceção prevista na Constituição Federal e a existência da Lei Municipal nº 3.120/1994 autorizando a medida. Precedentes deste Egrégio Tribunal em ações ajuizadas contra o mesmo apelante, com base em semelhante fundamento. 3.
A Colenda Corte posiciona-se no sentido de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, diante da presunção de constitucionalidade da legislação municipal.
4. Precedentes do STJ e desta Corte. 5. Apelação conhecida e provida. 6. À unanimidade. (2018.03390337-80, 194.614, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-20, publicado em 2018-08-24).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA REJEITDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 129, III, DA CF/88. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM A REALIZAÇÃO DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO VISANDO FIM PROIBIDO EM LEI (ART. 11, I DA LEI Nº 8.429/92). AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO DO RÉU EM VIOLAR OS PRINCÍPIOS INSCULPIDOS NO ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE IMPROBIDADE. À UNANIMIDADE. 1 - Suscitou o apelante a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público para interpor ação civil pública que não tenha repercussão na coletividade. A legitimidade do Ministério Público Estadual para a proposição de ação civil pública por ato de improbidade administrativa decorre expressamente da Constituição Federal e de legislação infraconstitucional, mormente quando se objetiva a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992 que regula a espécie. Preliminar rejeitada. 2 - Suscitou ainda a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeita. Na ação civil por improbidade administrativa os réus se defendem dos fatos, competindo ao juiz sua qualificação jurídica, na medida em que se trata de dever de ofício do julgador, por isso iura novit curia. Desta forma, o ajuste na qualificação dada na inicial na decisão não significa violação da regra da congruência. Preliminar Rejeitada.
3 - No mérito, nos termos da jurisprudência desta do Superior de Justiça e desta Eg. Tribunal, a contratação de servidores públicos sem concurso público baseada em legislação local não configura improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/92, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo), necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.
4- Recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença em sua totalidade. (2018.02138728-37, 190.879, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, publicado em 2018-05-28).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/92, CONSUBSTANCIADO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ NA CONDUTA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. 1. In casu, o ex-prefeito é acusado de improbidade administrativa por ter exorbitado de suas funções, ter agido de forma ilegal, imparcial e arbitrária ao contratar o Sr. FRANCISCO ERASMO BATISTA DA SILVA para exercer a função de coveiro sem que fosse aprovado em concurso público, percebendo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), correspondente a um salário mínimo à época. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por justamente nesses casos ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública (Resp 969.948/RS
). 3. A contratação temporária foi realizada com base em autorização legal - Lei Municipal n.º 3.120/94. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu, como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos arts. 9º e 11 e, ao menos pela culpa, nas hipóteses do art. 10.
5. Apelo conhecido e provido. (2018.01958332-62, 189.943, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-14, publicado em 2018-05-16).

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO ARTIGO 11 DA LEI 8429/92. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO DO RÉU. CONTRATAÇÃO EFETIVADA COM BASE EM LEI DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.
II - A contratação temporária de agentes públicos, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição Federal e lastreada em lei municipal não se configura como ato ímprobo, ante a ausência do dolo. Precedentes do STJ e deste TJ.
III - Apelação conhecida e provida. À Unanimidade. (2018.01709511-13, 189.183, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, publicado em 2018-05-02).

Destarte, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, com fundamento em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo), necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.

In casu
, constata-se a existência da Lei Municipal nº 2.254/07, de 04 de junho de 2007, que possibilitava a contratação temporária dos servidores, sem a prévia aprovação em concurso público, não havendo nenhum elemento, que indique a má-fé do gestor público em destaque.

Já no que se refere ao alegado ‘descumprimento de ordem judicial’, ainda que se considerasse sua ocorrência, mesmo assim, não restou configurado nos autos, a alegada improbidade administrativa.

O ato de improbidade administrativa está descrito no art. 11, da Lei n. 8.429/92. O preceito constitucional inscrito no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988, abrange os agentes públicos de maneira geral:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
§ 4º -
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Entretanto, deve ser ponderado que nem toda irregularidade administrativa irá caracterizar a improbidade. Insta salientar que, a improbidade administrativa, mais do que um ato ilegal, deve traduzir-se, necessariamente, em falta de boa-fé, desonestidade. Desse modo, deve-se levar em consideração a gravidade dos fatos.

De acordo com as ponderações do Ministério Público, o requerido, à época dos fatos, era Prefeito Municipal de Ananindeua e teria descumprido dolosamente ordem judicial, proferida nos autos do processo n.º 0003023-13.2016.814.0006. Contudo, outra foi a conclusão do Juízo de origem na análise das provas constantes nos autos.

Nessa oportunidade, igualmente não se vislumbra dos autos, manifesta conduta dolosa do requerido, à época Prefeito Municipal de Ananindeua, no sentido de descumprir ordem judicial.

Nesse passo, o conjunto probatório dos autos não permite se reconhecer a respectiva vontade consciente de não dar cumprimento à ordem judicial, não tendo havido, na conduta, a necessária omissão dolosa, elemento que seria essencial para a condenação por improbidade administrativa.

Constata-se, pois, que a sentença analisa os fatos ocorridos durante a gestão do apelado na Prefeitura Municipal de Ananindeua, nos termos apurados pelo
parquet
, entendendo o magistrado
a quo,
pela inexistência de elementos probatórios suficientes para demonstração de omissão dolosa em relação ao cumprimento da decisão judicial.

Dessa forma, não prosperam as alegações do apelante de que a sentença desconsiderou as provas do descumprimento de ordem judicial pelo apelado. Revisando os elementos probatórios, observa-se que, realmente, não há evidências de dolo ou má-fé, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido, por ausência de prova manifesta do elemento subjetivo.

É pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade do elemento subjetivo do dolo para a imputação de penalidades por ato de improbidade, quando do descumprimento de ordem judicial,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ART. 11, II, DA LEI 8.429/92. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO E DO ELEMENTO SUBJETIVO. FINCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo agravante, na qual postula a condenação dos ora agravados, então Prefeito e Secretário de Saúde do Município de Uberaba/MG, pela prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado no não cumprimento de ordens judiciais que determinaram o fornecimento de medicamentos a determinada usuária do SUS. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - quanto à ausência de negativa de prestação jurisdicional -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10
"(STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/09/2011). Nesse sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014; REsp 1.237.583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014.
V. Com relação ao art. 11, II, da Lei 8.429/92, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "o retardamento ou omissão na prática de ato de ofício não pode ser considerado de maneira objetiva para fins de enquadramento do agente público no campo de incidência do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa. É preciso que a conduta seja orientada pelo dolo de violar os princípios da administração pública"
(STJ, AgRg no REsp 1.191.261/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2011). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.470.080/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/06/2018; REsp 1.661.892/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018. VI. No caso, o acórdão recorrido, mediante exame do conjunto probatório dos autos, concluiu pela inocorrência do elemento subjetivo, consignando que, "não obstante as notícias de descumprimento do acordo homologado, verificando os autos, observa-se que houve interesse e diligências dos requeridos com o fito de solucionar os atendimentos e o fornecimento dos medicamentos, sendo inclusive decretado estado de emergência para promover a compra imediata dos medicamentos (...) Assim, vislumbraram-se diversas medidas administrativas para a solução do imbróglio, demonstrando a vontade dos administradores em não se omitirem diante das dificuldades financeiras encontradas para a aquisição dos medicamentos, criando soluções e alternativas para a dispensação dos fármacos. Corroborando a afirmação de que os requeridos não se mantiveram inertes para proceder ao cumprimento do acordo judicial, o esposo da Sra. Silvana prestou depoimento (...) Nessa senda, não há prova da alegada má-fé ou dolo dos agentes públicos, inexistindo os requisitos para a caracterização de improbidade administrativa". VII. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido - para acolher a pretensão do agravante e reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa e a existência do elemento subjetivo, na conduta dos réus - demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.457.608/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014; AgRg no AREsp 279.581/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. VIII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no AREsp 1438671/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

Nesse sentido igualmente a jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE UBERABA - DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - INÉRCIA DO MUNICÍPIO - ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO - NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos da Lei n. 8.429/82, os atos de improbidade subdividem-se em: a) atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9º); b) atos que causem prejuízo ao erário (art. 10); e c) atos que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11). Quanto às condutas expressas no art. 11, imprescindível a verificação da intenção fraudulenta e de malversação do patrimônio público por quem pratica o ato, pois somente assim ele poderá ser classificado como ímprobo. -
Não obstante o autor tenha declarado que o então Prefeito Municipal, tinha ciência da ordem judicial, nas reuniões realizadas na sede do Ministério Público, bem como através do ofício que lhe foi enviado, certo é que não há nos autos nenhum elemento de prova de que o réu foi efetivamente intimado para cumprimento da obrigação oriunda da decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento ao paciente; e, por conseguinte, ausente o elemento subjetivo do dolo, consistente na vontade consciente de descumprir ou retardar o cumprimento da ordem judicial a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.029458-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 09/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. 11, LEI Nº 8.429/09 - DOLO DO AGENTE - AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo o posicionamento exarado pelo Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho, no REsp nº 1.220.667/MG, "a Ação de Improbidade Administrativa segue um rito próprio e tem objetivo específico, disciplinado na Lei 8.429/92 e não contempla a aplicação do reexame necessário de sentenças de rejeição a sua inicial ou de sua improcedência, não cabendo, neste caso, analogia, paralelismo ou outra forma de interpretação, para importar instituto criado em lei diversa". -
Para que se caracterize a hipótese prevista no artigo 11, da Lei nº 8.429/09, é necessária a comprovação do dolo do agente ou, ao menos, o dolo genérico, isto é, a vontade manifesta de praticar ato contrário aos princípios da administração.
- Ainda que se reconheça a obrigação do cumprimento de decisões judiciais, a demora eventual na dispensação de fármacos por alguns dias, sem a comprovação do dolo, impede a configuração dos atos ímprobos tipificados no art. 11 da Lei nº 8.429/09. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.13.005854-1/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2018, publicação da sumula em 03/05/2018)

Infactível, na presente ação, considerar a existência de vontade consciente do então Prefeito Municipal de Ananindeua, se não demonstrado manifestamente que ele ficou pessoalmente ciente da ordem judicial, sobretudo sendo notória a delegação de funções dentro das estruturas dos órgãos públicos. Impossível a imputação de penalidade baseada em presunção de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, que julgou improcedente a Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo ilustre membro do Ministério Público, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022